Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável, na forma tentada, previstos no art. 217-A, por duas vezes, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 5o, II, da Lei n. 11.340/2006), fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável tentado, afastando a tese absolutória; (ii) estabelecer se divergências nos relatos testemunhais comprometem a credibilidade da imputação; (iii) determinar a legalidade da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iv) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à continuidade delitiva, ao regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
4. A palavra da vítima, colhida por meio de depoimento especial nos termos da Lei n. 13.431/2017, possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando praticados no âmbito doméstico, podendo fundamentar decreto condenatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
5. A materialidade e a autoria do delito mostram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento especial da vítima e pela prova oral produzida em juízo, que convergem quanto ao núcleo essencial da imputação, consistente na exposição do órgão genital e no constrangimento da criança a tocá-lo.
6. Divergências entre os relatos da vítima, da genitora e da cuidadora dizem respeito a aspectos periféricos e são justificáveis pelo decurso do tempo entre os fatos e a colheita da prova judicial, não sendo aptas a infirmar a credibilidade do conjunto probatório.
7. A conduta descrita caracteriza tentativa de estupro de vulnerável, uma vez que o agente iniciou atos libidinosos mediante constrangimento da vítima menor de 14 anos, cessando a execução por circunstâncias alheias à sua vontade.
8. Incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois o crime foi cometido no contexto de violência contra a mulher, enteada, menor de idade, dentro da residência da família.
9. O reconhecimento da continuidade delitiva é adequado diante da similitude de tempo, lugar e modo de execução das condutas, sendo correta a aplicação da fração de aumento de 1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante da natureza do delito e do contexto de violência doméstica contra a mulher, aplicando-se a orientação da Súmula 588 do STJ.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido.